Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731683-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE TAL E OUTROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo e ativo, interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais (Proc. 0704354-95.2023.8.07.0019), ajuizada contra MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, que determinou a ementa à inicial, dentre outras providência, nos seguintes termos: 1. À vista da petição de ID 159736493, exclua-se do polo ativo M. do S. S. da G. e respectivo representante legal, inativando-os. 2. Mantenha-se no polo ativo apenas o Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva, atuando em causa própria. 3. À vista da exclusão de M. do S. S. da G. do polo ativo, entendo desnecessária a manutenção da tramitação do presente feito em segredo de justiça. 4. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público. 5. Proceda-se à baixa do cadastro do Ministério Público (ID 159882860). 6. Compartilho o entendimento de que "(...) o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 7. Assim, comprove a parte autora a alegada hipossuficiência econômica; ou recolha as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa. 8. O autor, na inicial, menciona item "I. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO", mas não há na descrição dos fatos qualquer menção a sindicato. Emende-se para esclarecer. 9. Emende-se, ainda, a petição inicial para indicar os dados completos da parte requerida (CPC, art. 319, II). 10. A descrição dos fatos não guarda conexão lógica, a descrição é vaga e não há nem mesmo a indicação da data em que supostamente ocorreram, o que dificulta a própria compreensão da peça e, por decorrência óbvia, da própria lide. 11. Em um dos trechos o autor fez constar: "(...) São fatos que somadas as demais circunstâncias levaram a acusação de que o requerente deixara sem a alimentação e o medicamento no dia XX xx XX (...)" (ID 159364301- Pág. 2), sinalizando a data apenas como XX xx XX. 12. Emende-se, pois, para descrever corretamente os fatos e de forma clara e objetiva (CPC, art. 319, III). 13. Ao formular os pedidos, o autor também não os descreve de forma clara e objetiva e os pedidos não guaram nenhuma conexão lógica com o restante da petição inicial. Vejamos: "(...) Em razão do exposto, desejando fazer a conservação de seus direitos, é a presente ação para INTERPELAR o banco interpelado, a fim de que o mesmo no prazo de 10 (dez) dias contados da respectiva intimação, cumpra a com os esclarecimentos em razão da prisão em flagrante que se deu o afastamento das atividades inclusive exercidas de maneira profissional. Na condição de agente contribuir para o funcionamento da justiça nos termos do art. 133 da Constitucional Federal. (...)". (grifos e negritos nossos). 14. Emende-se, portanto, para formular adequadamente e de forma objetiva e clara os pedidos (CPC, art. 319, IV). 15. Emende-se, também, para esclarecer o valor atribuído à causa e adequá-lo ao proveito econômico eventualmente perseguido (CPC, art. 319, V; e art. 292, § 3o). 16. Emende-se, ainda, para indicar as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (CPC, art. 319, VI). 17. Emende-se, ainda, para esclarecer quanto à opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (CPC, art. 319, VII). 18. No mais, o autor apresentou a petição inicial sem instruí-la com nenhum documento. 19. Instrua-se, pois a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). 20. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida . 21. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). (ID 167133137 – autos originários) É o relatório do necessário. Passo a sanear. O agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal. Entretanto, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega, mediante informações documentadas como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos dois últimos anos, os três últimos comprovantes de rendimentos, “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros que o agravante reputar úteis para embasar o eventual pleito. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Tendo em vista que não remanescem motivos para sigilo dos autos, conforme os fundamentos alinhados pelo d. Juízo a quo, à Secretaria para restauração da usual publicidade do processo. Em tempo, cadastre como parte agravada, tal qual ocorre nos autos originários, a Sra. MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.